Tribunal: TJDFT
Processo: 0746781-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746781-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILLIAMS DE ALMEIDA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ WILLIAMS DE ALMEIDA BARROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, que, em sede de cumprimento de sentença coletivo proposto contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido formulado pela parte credora de cancelamento de precatório e expedição de RPV em observância ao limite de vinte salários-mínimos previsto na Lei no 6.618/2020. Em suas razões recursais (ID 65790641), o exequente agravante afirma que “a decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário interposto em ADI local (controle concentrado), deve ser aplicada imediatamente na hipótese vertente, eis que produz ela eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública”. Argumenta que “o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Ademais, o cumprimento de sentença já foi proposto sob a égide da Lei n. 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida, restando mal aplicado (e violado) o artigo 927, I e III, do CPC, na espécie”. Defende que “a não aplicabilidade da Lei sacrifica, limita e restringe o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célere, independentemente da via crúcis do precatório, pelo valor de até 20 (vinte) salários-mínimos”. Nessa linha argumentativa, afirmando a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito, com o cancelamento do precatório n. 0743464-61.2023.8.07.0000, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020”. Preparo recolhido (ID 65792382). É o relatório. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelo exequente agravante, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada, integrada em sede de embargos de declaração, “in verbis”: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por JOSE WILLIAMS DE ALMEIDA BARROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). A parte exequente dos honorários sucumbenciais requereu o cancelamento do precatório de ID 174747400, referente à obrigação principal e honorários contratuais, e a expedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos. O pleito, todavia, não merece prosperar. Explico. O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1333147, 00219613520178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme constatado pela própria parte requerente, o precatório já foi expedido e não há motivo jurídico legítimo a atrair o seu cancelamento, razão pela qual INDEFIRO o pedido.” “Segundo o embargante, a decisão padece de omissão e erro de fato, quando à aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao presente cumprimento de sentença. Sem razão o exequente, posto que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e engloba os pontos levantados pelo embargante, quais sejam: (i) a Lei Distrital n. 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata nos processos em curso, haja vista sua natureza processual, (ii) há erro de fato na má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792, posto que ele dispõe acerca da redução do teto da RPV, quando a Lei Distrital n. 6.618/2020 refere-se ao aumento do teto e (iii) não foi observado que o STF, no julgamento do RE no 1.491.414, reconheceu que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, produzindo eficácia erga omnes e efeito vinculante. Com relação aos pontos (i) e (ii) colaciono trechos da decisão embargada, com fundamentação clara, acerca da matéria: O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1333147, 00219613520178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme constatado pela própria parte requerente, o precatório já foi expedido e não há motivo jurídico legítimo a atrair o seu cancelamento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. [grifos nosso] Deste modo, não há qualquer omissão ou erro de fato a ser sanado, posto que houve fundamentação clara e motivada quanto aos pontos suscitados pelo embargante. Ademais, no mesmo sentido este e. TJDFT: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. LIMITE ALTERADO PELA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRETENDIDO AUMENTO DO MONTANTE PARA PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO JUDICIAL DE PEQUENO VALOR. DIPLOMA NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO DE INICIATIVA. MÁCULA QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. NOVO LIMITE PARA PAGAMENTO DE RPV QUE NÃO PODE SER POSTULADO COM BASE EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. II - NORMA QUE ALTERA O TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO INVIÁVEL NO CASO CONCRETO, AINDA QUE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO HOUVESSE. NORMA DE CONTEÚDO MATERIAL, NÃO SOMENTE PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MODO RETROATIVO. TEMA 792/STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO PRETÉRITA À LEI DISTRITAL 6.618/2020. DIPLOMA NORMATIVO EDITADO POSTERIORMENTE. ALTERAÇÃO PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS DO LIMITE PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO NOVO PARÂMETRO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. POSTULADOS QUE IMPÕEM A APLICAÇÃO DO TETO LEGALMENTE PREVISTO AO TEMPO DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, em sede de controle concentrado, a torna ato legislativo distrital nulo, motivo pelo qual não tem sentido estabelecer discussão acerca de suas consequências jurídicas. De qualquer sorte, inadmissível a incidência da lei superveniente a situações jurídicas consolidadas sob o pálio de sentença de mérito transitada em julgado que consubstancia título executivo judicial. A pretendida retroatividade da Lei 6.618/20, tendo em vista seu conteúdo material, não somente processual, ainda que constitucional fosse, encontraria insuperável obstáculo na inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas sob a égide de normas pretéritas ao citado diploma legal, uma vez que inegável violação haveria à coisa julgada, à segurança jurídica, à boa-fé, ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, CF/88). 3. O caso concreto se amolda a entendimento firmado pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral, no Tema 792: a "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE n. 729.107/DF, TEMA 792/STF). 3.1 Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE n. 729.107/DF (provido, à unanimidade) ser a data de trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3.2 A ação coletiva em questão transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal. Inaplicável, portanto, a disciplina ali estabelecida, ainda que constitucional fosse o diploma normativo em tela. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1810517, 07328681820238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão constitucional pode ser resolvida no controle difuso pelos órgãos fracionários, e não apenas pela via direta, como consequência da objetivação dos recursos constitucionais. Todavia, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante, somente se estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. 2. Não há jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 e diante da divergência instaurada entre as duas turmas sobre a aplicabilidade da norma frente ao Tema 792 de Repercussão Geral, não se trata de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. 3. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020 (ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000). Permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital 3.624/2005), em razão do efeito repristinatório das declarações proferidas em controle concentrado de inconstitucionalidade. 4. Por questões de segurança jurídica, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para salvaguardar as requisições de pequeno valor já implementadas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023, o que autoriza a aplicação do entendimento veiculado no julgamento às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do processo, dado o efeito vinculante dessa decisão. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 6. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 7. A 2a Turma do Supremo Tribunal Federal ainda sustenta a regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do Tema 792 da repercussão geral para afastar a aplicação da Lei n. 6.618/2020, considerando a natureza híbrida da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório e a sua inaplicabilidade à situação jurídica já constituída, com fundamento na segurança jurídica, ressaltando que inexistem distinções neste julgado quanto ao fato de a lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV. 8. A ação coletiva objeto de execução transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, o que torna inaplicável ao caso a nova disciplina. 9. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1789015, 00521303920168070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Soma-se ainda, a decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE no 730462, que dispôs que a declaração da (in)constitucionalidade de lei não tem o condão de reformar ou rescindir sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, razão pela qual não há de se falar no cancelamento do precatório expedido sob a decisão que reconheceu a aplicação da Lei Distrital no 3.624/2005, referente ao teto das RPVs em 10 (dez) salários mínimos. Senão vejamos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Por fim, quanto ao terceiro ponto (não foi observado que o STF, no julgamento do RE no 1.491.414, reconheceu que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, produzindo eficácia erga omnes e efeito vinculante), há de se verificar distinção em relação ao presente caso. Este Juízo tem aplicado o julgamento proferido no RE no 1.491.414, quanto à expedição de novas requisições de pequeno valor, uma vez que observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Contudo, no caso do embargante, o precatório já havia sido expedido, e o exequente requereu seu cancelamento, pedido este que foi indeferido, em plena observância às teses ora fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, bem como aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Ademais, tendo o título executivo, no caso, sido constituído em 11 de março de 2020, sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005, não pode a Lei Distrital no 6.618/20, publicada em data posterior, ser aplicada ao caso concreto, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE LEINOVA QUE ALTEROU OS LIMITES PARA PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIOS APÓS OTRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI DE NATUREZAMATERIAL E PROCESSUAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNALFEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. 1. Diante do novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessário o acolhimento das decisões em precedentes de orientação obrigatória de modo que o presente e futuros julgamentos guardem conformidade com o disciplinamento fixado na lei eo que restou decidido em sede de repercussão geral. Somente assim, será possível preservar a integridade da jurisprudência e a segurança jurídica. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência quanto a aplicação das leis que regulam o sistema de execução via precatório. Restou decidido no tema 792: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que anteceda". 3. No caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 11/03/2020. Porém, a lei que se busca aplicação está vigente desde 19/6/2020, portanto, é posterior a formação do título então pode incidir. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1420131,07273467820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data dejulgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022) (g.n.) Ante todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, visto que o entendimento deste Juízo a respeito da matéria está devidamente fundamentado, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão ou erro de fato a ser retificado, verifica-se, por outro lado, que o intuito do embargante é que seja adotada a tese por ele defendida, fato que não justifica o manejo dos presentes embargos, posto que os mesmos não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. Prossiga-se conforme decisão embargada.” Com efeito, em 01/07/2024 o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos do RE 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, cujo v. acórdão foi publicado no DJe de 12/07/2024, nos seguintes termos, “in verbis”: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” Consoante entendimento sedimentado pelo colendo STF, no RE n. 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Logo, entende-se que a lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição, e devem obedecer aos critérios da lei vigente à época da formação do título judicial. Na hipótese em análise, o título executivo transitou em julgado em 11/03/2020, e a Lei Distrital no 6.618/2020 foi publicada no DODF de 19/06/2020. Posta a questão nestes termos, considerando que o trânsito em julgado do título executivo se deu em em data anterior à publicação da Lei Distrital n. 6.618/20, o valor do requisitório não deve ser adequado ao entendimento do colendo STF, não havendo nenhum despropósito na decisão que indeferiu a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos (Lei n. 6.618/2020). Colha-se a recente jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. LIMITE RPV DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 729/STF. APLICÁVEL A LEI VIGENTE NA DATA DE FORMAÇÃO DO TÍTULO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À LEI 6.618/2020. 1. A controvérsia cinge-se na possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 salários-mínimos para recebimento do Requisições de Pequeno Valor. 2. A Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários-mínimos, foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários-mínimos. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 - fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. A expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários-mínimos, uma vez que a formação do título judicial se deu em 11/3/2020 - data do trânsito em julgado do v. acórdão. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1842150, 07540376120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE ALTEROU O TETO DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CORTE ESPECIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. REPRISTINAÇÃO DA LEI ANTERIOR. 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto contra a decisão que manteve a decisão que limitou a requisição de pequenos valores (RPV) em 10 salários-mínimos. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto. Assim, requer o acolhimento do recurso com atribuição dos efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria. Argumenta que a Lei Distrital no 6.618/2020 é de natureza meramente processual, sendo necessário reconhecer a plena possibilidade de iniciativa vício de iniciativa, pois não gera ela, por si só, qualquer aumento da despesa pública. 1.2. Sustenta que o tema não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual. Aduz que a interferência nas atribuições do Poder Legislativo ao cercear a atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das taxativas hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo, afronta o princípio da separação de poderes. 1.3. Enfatiza que não se deve discutir a aplicação das normas constitucionais de reprodução obrigatória na Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). 1.4. Por fim, salienta que o aresto foi omisso ao não observar que a Lei Distrital no 6.618/2020 é considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.414.943/DF. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, para pagamento de Requisição de Pequeno Valor, de 10 para 20 salários-mínimos. 3.1. Ademais, acórdão mencionou que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi considerada inconstitucional por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, porque padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 3.2. Precedente: " (...) 1. A modificação do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante se extrai do artigo 71, § 1o, V, e do artigo 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 3. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo". 4. Não há violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) quando já houve pronunciamento do órgão especial ou plenário do tribunal ou do Supremo Tribunal sobre a questão (art. 949, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. "(07064828220228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/6/2022). (...) 7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1843225, 07352646520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). DECISÃO MANTIDA. 1. O Conselho vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020, que ao estabelecer nova definição de obrigação de pequeno valor, violou a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Dada a natureza material e processual da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, inviável sua aplicação imediata às situações jurídicas já constituídas, conforme fixado no tema 792 pelo c. STF. 3. Seja pela reconhecida inconstitucionalidade da norma, ou pela impossibilidade de aplicação retroativa, descabida a expedição de requisições de pequeno valor com a observância do teto limite de 20 (vinte) salários-mínimos, como disposto na Lei Distrital no 6.618/2020. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1839510, 07497141320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. NORMA JURÍDICA QUE ALTEROU A DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. I. Não há direito subjetivo à aplicação retroativa da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, de maneira a incidir em cumprimento de sentença lastreado em título judicial constituído antes da sua vigência. II. Norma jurídica que define obrigação de pequeno valor, para o fim do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, tem natureza material e processual, de maneira que não pode retroagir anterior. III. Segundo decidiu o Conselho Especial no julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, lei que estabelece ou altera a definição de obrigação de pequeno valor tem impacto orçamentário e por isso é de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo. IV. A Lei Distrital 6.618/2020 modificou, por iniciativa parlamentar, a definição de obrigação de pequeno valor, razão pela qual padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, consoante o precedente específico do Conselho Especial sobre matéria idêntica. V. A reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal não precisa ser observada quando, acerca do mesmo tema, já houver pronunciamento do Conselho Especial, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil. VI. A Lei 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. VII. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1821258, 07154463020238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator